Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720797-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLANDIA S.A AGRAVADO: INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 17347026 - Pág. 49) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0001838-81.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação à proposta de honorários apresentada pela administradora-depositária nomeada e homologou o valor dos honorários, conforme proposta, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) no inicio dos trabalhos e 3% (três por cento) do valor penhorado. No presente recurso, a parte agravante requer a reforma da decisão recorrida para que sejam reduzidos os honorários da administradora de 3% para 1% do valor de cada parcela penhorada ou, subsidiariamente, que seja reduzido para percentual que o órgão colegiado entenda razoável entre 1% e 3%. Consoante se extrai das peças que acompanham o agravo, tramita, na origem, ação de execução proposta pelo agravado/exequente, INSTITUTO VOXEL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP, em face do ora agravante/executada. Naquela instância foi deferida a penhora de percentual do faturamento bruto mensal da empresa agravante/executada, até o limite do débito, de R$694.150,02, tendo em seguida o ilustre juízo a quo determinado ao agravado/exequente a indicação da pessoa que atuaria como administradora-depositária, nos termos do art. 866, §2o, do CPC. Da proposta de honorários apresentada pela administradora-depositária, houve impugnação pela agravante/executada. Como dito alhures, o douto juízo a quo rejeitou a impugnação e homologou o valor dos honorários, conforme proposta apresentada pela administradora-depositária. No presente recurso, a agravante/executada defende que o valor dos honorários seriam elevadíssimos. Em seus cálculos, considerando o valor do débito apresentado pela empresa exequente (R$ 694.150,02) a administradora receberá da agravante/executada o valor de R$21.000,00 que somados ao valor de R$ 10.000,00 a serem pagos pela exequente totalizarão R$ 31.000,00. Sustenta que os trabalhos serão realizados na cidade onde reside a administradora, se limitando a retenção mensal do percentual do faturamento a ser depositado em conta judicial. Argumenta que em outro processo de mesma natureza, processo no 0385163-75.2014.8.13.0702, a administradora-depositária teria aceitado trabalho similar pelo valor de um salário mínimo por mês em que ocorresse a penhora. Nesse recurso, a agravante requer a reforma da decisão recorrida para que sejam reduzidos os honorários da administradora de 3% para 1% do valor de cada parcela penhorada e depositada judicialmente ou, subsidiariamente, que seja reduzido para percentual que o órgão colegiado entenda razoável entre 1% e 3%. Pugna pelo efeito suspensivo até decisão final do presente agravo. É o relatório. Passo a decidir. No presente momento, analisa-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme asseverou o nobre juízo a quo, à luz da proposta de trabalho e de honorários apresentada pela administradora, o trabalho não se limita em mera retenção de percentual do faturamento da executada e depósito em juízo, havendo outras atividades cuja complexidade poderão melhor ser analisadas pelo colegiado após o contraditório. Assim, em análise preliminar não se pode concluir que o percentual de 3% do valor a ser penhorado se mostre elevado, a ponto de justificar a sua alteração liminar. No mais, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação à parte da agravante/executada, que não possa aguardar o julgamento colegiado do presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspenso reclamado. Intimem-se o agravado/exequente e a administradora para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator